Tribunal: TJMT
Processo: 1007591-67.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007591-67.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (EMBARGANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGANTE), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no
1007591-67.2021.8.11.0037
– ID no 219509785

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

EMBARGADO
:
GETÚLIO GONÇALVES VIANA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
OMISSÃO ECONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO OU REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
REFORMATIO IN PEJUS
OU INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 1.025 DO CPC/15
- EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou inovação recursal.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 2
19509785
, visando sanar suposto vícios de contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 2
16491672
que, por unanimidade,
acolheu parte
os

Embargos de Declaração
no 1007591-67.2021.8.11.0037
,
para
fixar
os honorários advocatícios
de modo que a
condenação do ora embargante, correspondente os arrendamentos vencidos mais 12 (doze) rendas anuais vincendas, aplicando por analogia o § 9o do artigo 85 do CPC/15
.

Inicialmente, afirma o embargante que c
onsta dos autos que o v. acórdão de integração acolheu parcialmente o recurso de embargos de declaração manejado pela parte adversa, determinando a juntada aos autos as respectivas notas taquigráficas (
ID
210392662), bem como a juntada do voto divergente apresentado pelo Exmo. Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, tendo ainda deliberado sobre a forma de fixação dos honorários advocatícios, notadamente a sua base de cálculo
.

Em suma, alega o embargante que o v. acórdão se mostra omisso na medida que não foi apreciado o pedido de restituição dos
valores depositados em Juízo de forma indevida, a título de depósito recursal, conforme postulado no
ID no 188735188
.

Pondera que, d
e acordo com o adendo apresentado pela digna Relatora na sessão de julgamento realizada no dia
13/12/2023
, e que foi acompanhada pelo 1o vogal e 3o vogal, a base de cálculo dos honorários advocatícios no caso específico destes autos deve seguir a regra do art. 85, §9o
,
do CPC
/15.

Afirma q
ue n
aquela sessão, o adendo em referência foi seguido pelo 1o vogal e 3o vogal, enquanto o 2o vogal e o 4o vogal mantiveram a norma do CPC
/15
, segundo a qual, a base de cálculo deve observar o “valor
da causa”, seja diante da preclusão e ausência de interesse recursal (a parte adversa não apelou da sentença nesse particular), seja porque a matéria está pacificada na jurisprudência, a teor do Tema 1.076/STJ.

Na concepção do embargante, houve inovação recursal, uma vez que o critério de fixação dos honorários sucumbenciais não foi objeto do recurso de apelação, inclusive a
próprias notas
taquigráficas demonstra claramente que a apelação interposta pela parte contrária sequer discutia os pontos alusivos aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

Diante de tal situação, o acórdão se mostra contraditório na medida que
mesmo havendo a constatação de que a apelação não tinha como objeto a revisão do critério de fixação dos honorários advocatícios (base de cálculo), o que somente foi suscitado por ocasião da sustentação oral feita pela douta advogada da parte adversa, tal matéria acabou sendo conhecida e deliberada, evidenciando contradição do julgado
.

Informa ainda que o 2o Vogal – eminente Des. JOÃO FERREIRA FILHO – também questionou tal situação, ao manifestar que a parte recorrente sequer apelou dos honorários advocatícios.

E continua
:

“(...) Com a devida vênia, uma vez reconhecido pela Digna Desa. Relatora e 1o Vogal que a discussão atinente aos honorários advocatícios não fora objeto do recurso de apelação, a matéria jamais poderia ter sido conhecida, quanto menos
deliberada, evidenciando-se aí contradição
que reclama seja extirpada
!

Ora, se a parte
recorrente
, aqui
embargada
, não apelou em relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, não havia alternativa jurídica para que esse
Eg
. TJ conhecesse de tal discussão, sob pena violação ao princípio da inércia da jurisdição,
ex
vi art. 2o do CPC, e do princípio insculpido no brocardo latino tantum
devolutum
quantum
appellatum
,
ex
vi art. 1.013, do CPC, conforme precedentes dessa c. Câmara: “
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
”.

Não bastante, além da evidenciada contradição apontada, ressalte-se a manifesta quebra da barreira intransponível da preclusão consumativa e inovação recursal, amplamente rejeitada pela jurisprudência pátria, conforme precedentes do C. STJ. Tal fato, por si só, impedia qualquer discussão nesse particular
(...)”
.

No mais, enfatiza que outro ponto
que reclama esclareci
mento
, refere-se
à
assertiva contida no
v
.
a
córdão embargado, segundo a qual o ora
e
mbargante, ao oferecer sua peça de contrarrazões de
ID
201824151, teria aquiescido quanto ao critério/base de cálculo dos honorários advocatícios, eis que, naquela manifestação limitou-se a convergir com a existência de erro material do v. acórdã
o
por não ter sido juntado o voto divergente apresentado pelo 1o vogal, assim como não constou a juntada do adendo feito pela Exma. Desa. Rela. na sessão de julgamento do dia
13/12/2023
, que tratava especificamente da base de cálculo da verba
honorária.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos e declaração para aclarar a omissão e a contradição,
bem como apresenta prequestionamento aos dispositivos legais e constitucionais apontados.

A
s
contrarrazões vieram no
ID no 220216675
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, informando o agravado que houve o devido enfrentamento da matéria, sendo discutido entre os Julgadores sobre a questão dos honorários advocatícios, restando totalmente esclarecido que não se aplicaria o percentual entre 10% e 20% previsto no artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC em razão de que não se discute nos autos a propriedade do imóvel, mas sim, o direito de o arrendatário permanecer na posse da área até o prazo final do seu arrendamento
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos discutidos na sessão, principalmente dos honorários advocatícios foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, é importante salientar que
os honorários advocatícios, e
nquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo
de

ofício
, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou inovação recursal.

Sobre o tema do STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOSHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que oshonoráriosadvocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo deofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes. 2. Agravo interno não provid
o.”
(STJ -
AgInt
no REsp n. 1.722.311/RJ
,
Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
28/6/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO. EXTINÇÃO. ÔNUS PARA AS PARTES. AUSÊNCIA. APELAÇÃO FAZENDÁRIA. PROVIMENTO. POSTERIOR ACOLHIMENTO DE QUESTÃO SUSCITADA PELO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. (...) 2. O acolhimento de questão de ordem pública pelo Tribunal de apelação não macula o princípio da non reformatio in pejus. Precedentes. 3.
A questão relativa ao arbitramento de
honorários
advocatícios, por representar consectário lógico do juízo de sucumbência, também é de ordem pública e, por isso, deve ser apreciada de
ofício
pelo magistrado, não havendo violação ao art.
515
do
CPC/1973
.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
927.975/PR
, Rel. Mi
nistro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
20/11/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REVISÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A fixação dos honorários advocatícios

devem
ser estabelecidos em termos justos, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do causídico ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15. 2.
Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça
(
AgInt
no REsp 1722311/RJ e
AgInt
no
AREsp
927.975/PR), a matéria atinente a fixação de honorários de sucumbência é de ordem pública, podendo ser revisada de ofício pelo magistrado
. 3. Recurso desprovido.
”
(TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Desta forma
, não assiste razão
à
s
irresignações do
embargante
, tendo
o Colegiado
agido corretamente quando,
praticamente,
de
ofício
, retificou a condenação do sucumbente nos
honorários
de advogado
,
ao
considera
r
que a fixação mais correta
teria como
base o
§ 9o do artigo 85 do CPC/15
,
correspondente
a
os
arrendamentos vencidos mais 12 (doze) rendas anuais vincendas
.

N
o mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Por fim
, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o v. acórdão foi bem
fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024